Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-14.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8003208-14.2025.8.05.0146 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Felipe Nelio Viana Faustino Advogados: Ciro Silva de Sousa, Deusdedite Gomes Araujo e Rafael Lino de Sousa Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mayumi Menezes Kawabe Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). VALIDADE DA PROVA. 2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO DE 02 CARTUCHOS CALIBRE .32 CARREGADOS; 01 REVÓLVER CALIBRE .22, MARCA TAURUS; 03 CARREGADORES DE PT 111 PRO 9MM; 46 MUNIÇÕES CALIBRE .22 INTACTAS; 16 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM INTACTAS; 03 CARTUCHOS CALIBRE .32 DEFLAGRADOS; 01 PISTOLA CALIBRE 9MM, MARCA SMITH & WESSON; 01 ESPINGARDA CALIBRE .32, MARCA CBC; 01 CARREGADOR DE 9MM; A QUANTIA DE R$ 2.254,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS, CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COM VALOR PROBANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 4. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. 5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8003208-14.2025.8.05.0146, sendo Recorrente FELIPE NELIO VIANA FAUSTINO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR